Tribunal: TJSP
Processo: 2165206-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
POSSESSÓRIA. Ação de reintegração de posse. Medida liminar. Concessão. Pleito de revogação. Descabimento. Hipótese em que estão reunidos os pressupostos legais exigíveis à concessão da medida. Liminar de reintegração de posse mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.